Tribunal: TJMT
Processo: 1016009-16.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016009-16.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDEGARD NOGUEIRA BORGES registrado(a) civilmente como EDEGARD NOGUEIRA BORGES - CPF: 142.411.531-00 (EMBARGADO), NAIME MARCIO MARTINS MORAES - CPF: 161.738.131-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEIDE BRUNO NOGUEIRA BORGES registrado(a) civilmente como LEIDE BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 809.308.081-34 (EMBARGADO), MARCIO BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 000.237.471-45 (EMBARGADO), MARCEL BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 688.951.001-15 (EMBARGADO), HELIDA BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 383.994.151-20 (EMBARGADO), NUBIA BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 639.470.561-68 (EMBARGADO), OTAVIO BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 141.600.481-53 (EMBARGADO), AUGUSTO FABIO BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 616.245.511-49 (EMBARGADO), MARIA APARECIDA BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 207.691.561-34 (EMBARGADO), THAIS BRUNO NOGUEIRA BORGES DINIZ - CPF: 383.882.601-97 (EMBARGADO), MAGDA SUELI BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 378.730.161-53 (EMBARGADO), KATIA REGINA BRUNO NOGUEIRA BORGES RIBEIRO - CPF: 337.275.891-91 (EMBARGADO), JESSICA PIMENTEL NOGUEIRA BORGES - CPF: 006.911.111-11 (EMBARGADO), MARILDANETE RAMSAY GARCIA - CPF: 064.760.581-34 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), PRISCILLA RAMSAY NOGUEIRA BORGES - CPF: 729.022.721-20 (EMBARGANTE), EDEGARD RAMSAY NOGUEIRA BORGES - CPF: 700.599.691-72 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EDEGARD NOGUEIRA BORGES registrado(a) civilmente como EDEGARD NOGUEIRA BORGES - CPF: 142.411.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LEIDE BRUNO NOGUEIRA BORGES registrado(a) civilmente como LEIDE BRUNO NOGUEIRA BORGES - CPF: 809.308.081-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Marildanete
Ramsay Garcia e outros em face de acórdão proferido pela Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelos Embargantes. Alegação de omissão quanto à aplicação dos artigos 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, e 1.829 e 1.830 do Código Civil, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado e a possibilidade de atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se à integração ou aclaramento de decisões judiciais em casos de omissão, obscuridade ou contradição, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão, analisando a sucessão patrimonial, a aplicabilidade da Lei n. 10.559/2002 e as disposições legais relativas à pensão e indenização por anistia política.

A jurisprudência consolidada admite que ex-cônjuge pode concorrer com a companheira sobrevivente na percepção de verbas indenizatórias retroativas, desde que demonstrada a dependência econômica, o que foi observado no caso concreto.

O inconformismo da parte recorrente não configura hipótese de embargos de declaração, sendo inviável seu uso para obter reexame da matéria já decidida.

Para fins de prequestionamento, embargos de

declaração são cabíveis apenas quando há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

T
ese de julgamento:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo em hipóteses excepcionais de erro material ou omissão relevante.

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Marildanete
Ramsay Garcia
e outros

em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento
ao
Recurso de A
pelação Cível i
nterposto
por
eles.

Os Embargantes
alega
m
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que não
observou
o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como a divisão dos valores deveria seguir as regras sucessórias previstas nos artigos 1.829 e 1.830 do Código Civil.

Com tais razões, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Contrarrazões ofertadas pela parte Embargada (id.
2
6
6923781
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por
Marildanete
Ramsay Garcia e outros em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por eles.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Os Embargantes sustentam
que o acórdão é omisso,
haja vista que
não observou o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como a divisão dos valores deveria seguir as regras sucessórias previstas nos artigos 1.829 e 1.830 do Código Civil.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais proveu o

A
pelo

interposto
.

Inclusive,
o fundamento adotado para manter a partilha da verba indenizatória não se limitou à decisão proferida pela Justiça Federal, mas sim na interpretação sistemática da Lei n. 10.559/2002, da jurisprudência consolidada e do entendimento de que, havendo relação de dependência econômica comprovada, a divisão deve ser equitativa entre a ex-cônjuge e a companheira sobrevivente, conforme preceitua a legislação previdenciária aplicável ao caso.

O acórdão embargado analisou a questão da sucessão patrimonial e a aplicabilidade da Lei n. 10.559/2002, bem como das disposições legais relativas à pensão e indenização por anistia política. Ademais, o entendimento jurisprudencial pacificado admite que a ex-cônjuge, ainda que separada de fato, pode concorrer com a companheira sobrevivente na percepção de verbas indenizatórias retroativas, desde que demonstrada a dependência econômica, o que ocorreu no presente caso.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

A
pesar de ter o
v
oto condutor considerado
o relatório psicossocial apontado pela Embargante, não há se falar em improcedência dos pedidos iniciais, sobretudo porque as partes não possuem qualquer vínculo.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

A
demais,
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

S
e
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Neste sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
Marildanete
Ramsay Garcia
e outros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025